Tribunal: TJES
Processo: 0001553-46.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001553-46.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO POMPERMAYER

APELADO: CARLA VERONICA PASTORE e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO DE SEIS DEMANDAS. SEGREGAÇÃO DOS PROCESSOS NA FASE RECURSAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ULTERIOR FORMALIZAÇÃO DE ACORDO ENGLOBANDO SEIS DEMANDAS. PROVEITO ECONÔMICO. PROPORCIONALIDADE ESTABELECIDA NA TRANSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Preliminar
.

I.I.

A insurgência recursal promovida pelo Recorrente FABIO POMPERMAYER está pautada no fato de que o Magistrado de Primeiro Grau sequer se pronunciou a respeito das questões por ele deduzidas em sede de Defesa, sobretudo em relação ao próprio cabimento da Denunciação da Lide no caso em tela e, por conseguinte, sobre os honorários advocatícios correlatos à lide secundária.

I.II.

Não há falar-se em ausência de interesse recursal em decorrência da superveniente formalização de Acordo, sobretudo porque o Recorrente não integrou o referido ajuste, o que fora pactuado somente pelos Autores das demandas judiciais e as empresas IRB - Brasil Resseguros S.A., Concessionária Rodovia do Sol S/A, Itaú Seguros Soluções Corporativas S.A. (atual denominação CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.), cuja pactuação englobou “todos os seis processos supramencionados”.

I.III.
Nas hipótese em que há o cabimento da Denunciação da Lide, a superveniência de Acordo firmado entre autor e requerido-denunciante na demanda principal, do qual não participou o requerido-denunciado, não substitui a sentença de procedência do pleito exordial, motivo pelo qual não há qualquer óbice que, as matérias vertidas na segunda demanda, entre denunciante e denunciado, sejam analisadas, ainda que em sede de ulterior Ação Regressiva, limitado ao valor estabelecido na composição firmada judicialmente.

I.IV.

Preliminar rejeitada.

II. Mérito
.

II. I.
Não haver dúvidas quanto ao descabimento da Denunciação da Lide em casos tais como o que ora se analisa, por se tratar de demanda submetida à relação consumerista, onde a concessionária de serviço público responde de forma objetiva.

II.II.
Eventual responsabilidade do motorista do veículo, à época funcionário da CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, somente poderá ser objeto de perquirição em sede de Ação Regressiva, sendo inviável ampliar a discussão nesta demanda, posto que a ampliação da discussão vai de encontro ao princípio da celeridade processual, com nítido prejuízo ao consumidor.

II.III.
“Estando ausente a obrigatoriedade de denunciação da lide e tendo a lide principal sido julgada improcedente, incumbe ao denunciante o pagamento das verbas sucumbenciais em favor do denunciado. A fixação dos respectivos honorários advocatícios na denunciação da lide deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”
(TJES; AC 0000725-59.2015.8.08.0003, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima; Dje: 01/Sep/2023).

II.IV.
Na hipótese, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais atrelados à lide secundária está umbilicalmente vinculada à obrigação pecuniária imputada à CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A no Acordo firmado entre as partes nos presentes autos, qual seja, a importância de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), cujo valor seria equivalente ao eventual proveito econômico obtido pelo Litisdenunciado. É imprescindível que se leve em consideração, que essa quantia abarca todas as 06 (seis) demandas, razão pela qual a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em virtude desta peculiaridade, também deve observar a respectiva proporcionalidade estabelecida na transação.

II.V.
Consoante pactuado entre as partes no item 2.1) do Acordo, “O valor total do acordo será repartido entre os autores na seguinte proporção: 40% para Maximiano Pastore Neto, 12% para Carla Verônica Pastore, 12% para Teiglea Marcia Pastore, 12% para Kely Vivian Pastore, 12% para Katia Sueli Pastores e 12% Rittialle Max Pastore”.

II.VI.
Tendo em vista que o presente processo diz respeito
à Autora/Recorrida CARLA VERÔNICA PASTORE
, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço é o valor de
40% (quarenta por cento)
da importância de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), ou seja,
R$ 43.653,23 (quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos)
.

II.VII.
À luz dos critérios contidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, impõe-se fixar honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, no valor equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor de
R$ 43.653,23 (quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos)
, representado pelo conteúdo econômico objeto do acordo judicial estabelecido em 1º (Primeiro) Grau de Jurisdição.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
FÁBIO POMPERMEYER
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão de
SENTENÇA
(fls. 664/672-v, integralizada à fl. 718/v)

proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
CARLA VERÔNICA PASTORE
em face de
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
, figurando como litisdenunciados
ITAU SEGUROS S/A
,
IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A
e
FABIO POMPERMAYER
, cujo
decisum
entendeu por julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais e condenar, solidariamente, os Réus ao pagamento de danos materiais e morais.

A insurgência recursal promovida pelo Recorrente FABIO POMPERMAYER

está pautada no fato de que o Magistrado de Primeiro Grau sequer se pronunciou a respeito das questões por ele deduzidas em sede de defesa, sobretudo em relação ao próprio cabimento da Denunciação da Lide no caso em tela e, por conseguinte, sobre os honorários advocatícios correlatos à lide secundária.

Antes de aprofundar no exame das questões em debate nesta Apelação Cível, importa registrar, por oportuno e relevante, que a
Sentença recorrida
fora resultado do
julgamento, conjunto e simultâneo
,
de 06 (seis) processos funcionalmente vinculados, tangenciando a mesma relação jurídica base
(acidente de trânsito com evento morte
), consoante se pode inferir da leitura dos seguintes excertos da Sentença,
in verbis:

“
SENTENÇA

Tratam-se de ações de indenização por danos morais e materiais, ajuizadas por
Maximiano Pastore Neto
(000690-90.2002.8.08.0024),
Carla Veronica Pastore
(0001553-46.2002.8.08.0024),
Teiglea Marcia Pastore
(0001555-16.2002.8.08.0024),
Kely Vivian Pastore
(0001552-61.2002.8.08.0024),
Katia Sueli Pastore
(0001723-18.2002.8.08.0024), e
Rittialle Max Pastore
(0001556-98.2002.8.08.0024) em face, originalmente, de Concessionária Rodovia do Sol LTDA, com posterior inclusões de
Itaú Seguradora S.A., IRB – Brasil Resseguros S.A., IRB – Brasil Resseguros S.A. e Fábio Pompermeyr
, no polo passivo da lide.

Cuidam-se de demandas ajuizadas independentemente, tendo sido distribuídas perante diversas varas cíveis desta capital. No entanto, por força do instituto da conexão, os citados feitos foram reunidos perante esta vara, para tramitar junto à ação de número 0000690-90.2002.8.08.0024
. (grifo nosso)

(...)

Dispositivo
.

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo. 487, inciso I, do Código de Processo Civil Brasileiro, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

a)
Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor do esposo da falecida (0000690-90.2002.8.08.0024), e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em favor de cada filho da falecida (0001553-46.2002.8.08.0024, 0001555-16.2002.8.08.0024, 0001552-61.2002.8.08.0024, 0001723-18.2002.8.08.0024, e 0001556-98.2002.8.08.0024), com atualização monetária a partir desta data e, juros moratórios desde o evento dano (04.01.2001);

c)
Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no seguintes processos e termos: (i) Maximiano (0000690-90.2002.8.08.0024), no valor de R$ 76.249,99 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), relativamente às despesas tidas no cuidado de sua esposa falecida; (ii) Katia (0001723-18.2002.8.08.0024), relativamente à diferença entre as rubricas trabalhistas oriundas da rescisão voluntária e da dispensa imotivada, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto aos demais pedidos de indenização por danos materiais, julgo improcedentes, porquanto não se mostraram viáveis, ou devidamente instruídos.

d)
Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização relativa à pensão por morte, em favor do esposo da falecida (0000690-90.2002.8.08.0024), à razão de um salário-mínimo por mês, desde o falecimento da Sra. Maria Delicéia Pastore, 22.08.2001, até o seu aniversário de 70 (sessenta) anos de idade, 15.06.2017, acrescido de atualização monetária (à partir do evento danoso – óbito da esposa do requerente) e juros de mora (a partir da data desta sentença), pagos de uma única vez.

e)
Condenar os réus, solidariamente, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento, sobre o valor total da condenação.

f)
A natureza jurídica da responsabilidade civil para o pagamento da condenação desta ação é solidária, ou seja, todos os réus respondem indistintamente sobre a dívida.

Registro, porém, que os réus IRB – Brasil Resseguros S.A. e Itaú seguros, não são responsáveis por toda a dívida, uma vez que este responderá estritamente nos limites previstos por suas cláusulas contratuais, ao passo que aquele responderá nos exatos termos definidos na decisão proferida por este juízo, ou seja, 88,67% (oitenta e oito, vírgula sessenta e sete por cento) do total do crédito exequendo.

Publique-se, registre-se e intimem-se.”

Em razão dessa Sentença, o Recorrente FABIO POMPERMAYER ingressou com Recurso de Apelação Cível em cada um dos processos, os quais, em virtude da necessidade de digitalização, foram desapensados e ulteriormente distribuídos, separadamente, e cada um a seu tempo, já no âmbito do PJe.

Feitas tais digressões,
passo à análise das questões processuais que tangenciam a discussão travada neste intento recursal
, notadamente em razão das considerações levadas a efeitos em sustentação oral nos processos correlatos, buscando o reconhecimento da
ausência de interesse recursal do Sr. FABIO POMPERMAYER, em decorrência da superveniência de Acordo firmado entre as partes
, o qual fora devidamente homologado pelo Juízo
a quo
.

Com efeito,
não há falar-se em ausência de interesse recursal
em decorrência da superveniente formalização de Acordo, sobretudo porque o Recorrente não integrou o referido ajuste, o que fora pactuado somente pelos
Autores das demandas judiciais e as empresas IRB - Brasil Resseguros S.A., Concessionária Rodovia do Sol S/A, Itaú Seguros Soluções Corporativas S.A. (atual denominação CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.)
, cuja pactuação englobou
“todos os seis processos supramencionados”
.

A propósito, nas hipótese em que há o cabimento da Denunciação da Lide, a superveniência de Acordo firmado entre autor e requerido-denunciante na demanda principal, do qual não participou o requerido-denunciado, não substitui a Sentença de procedência do pleito exordial, motivo pelo qual não há qualquer óbice que, as matérias vertidas na segunda demanda, entre denunciante e denunciado, sejam analisadas, ainda que em sede de ulterior Ação Regressiva, limitado ao valor estabelecido na composição firmada judicialmente.

Desta feita,
resulta evidente o interesse do Recorrente FABIO POMPERMAYER em ver apreciada a matéria afeta ao (des)cabimento da Denunciação da Lide, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal
, nos termos em que suscitada.

No tocante ao mérito recursal
, tendo em vista que a correspondente
Sentença
recorrida fora omissa quanto ao enfrentamento da
Denunciação da Lide
, impõe-se a apreciação direta nesta instância recursal, conforme regramento contido no artigo 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

“
Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

III
- constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;”

Neste particular,
não há dúvidas quanto ao descabimento da Denunciação da Lide em casos tais como o que ora se analisa, por se tratar de demanda submetida à relação consumerista, onde a concessionária de serviço público responde de forma objetiva.

Não é outro o entendimento pacífico da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a teor do seguinte aresto:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTE.

1.
(...)
3.
O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado de que "a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)" (AgInt no AREsp 1.137.085/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe 20/11/2017).

4.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.069.185/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018)

Nesse contexto,
eventual responsabilidade do motorista do veículo, à época funcionário da CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, somente poderá ser objeto de perquirição em sede de Ação Regressiva
, sendo inviável ampliar a discussão nesta demanda, na medida em que a ampliação da discussão vai de encontro ao princípio da celeridade processual, com nítido prejuízo ao consumidor.

Na esteira da fundamentação aduzida, também é orientação pacífica da
Corte de Superposição
que
"A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma" (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014)”
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.640.821/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

Desta forma, sendo esta a principal matéria deduzida no recurso de Apelação Cível, o seu acolhimento é impositivo, razão pela qual
impõe-se conferir
conferir pr
ovimento ao intento recursal.

No que tange à
fixação dos honorários advocatícios de sucumbência
, não se pode desconsiderar a superveniente
formalização de Acordo
entre as partes litigantes do processo principal e o fato de que as
demandas foram, posteriormente, desapensadas em grau recursal.

Faço esse importante registro, porque a
segregação do julgamento das Apelações Cíveis neste Egrégio Tribunal de Justiça, implicará, necessariamente, na fixação da sucumbência recursal em cada uma das 06 (seis) demandas
, em contraposição ao que ocorrido no Primeiro Grau de jurisdição.

Ressalto, outrossim, o entendimento da
jurisprudência desta Corte de Justiça
no sentido de que
“estando ausente a obrigatoriedade de denunciação da lide e tendo a lide principal sido julgada improcedente, incumbe ao denunciante o pagamento das verbas sucumbenciais em favor do denunciado.
A fixação dos respectivos honorários advocatícios na denunciação da lide deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
”
(TJES; AC 0000725-59.2015.8.08.0003, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima; Dje: 01/Sep/2023).

Na hipótese,
a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais atrelados à lide secundária está umbilicalmente vinculado à obrigação pecuniária imputada à CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A no Acordo firmado entre as partes
nos presentes autos, qual seja, a importância de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), cujo valor seria equivalente ao eventual proveito econômico obtido pelo Litisdenunciado.

Não obstante,
é imprescindível que se leve em consideração, que essa quantia abarca todas as 06 (seis) demandas, razão pela qual a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em virtude desta peculiaridade, também deve observar a proporcionalidade estabelecida na transação.

Consoante pactuado entre as partes no item 2.1) do Acordo,
“O valor total do acordo será repartido entre os autores na seguinte proporção: 40% para Maximiano Pastore Neto,
12% para Carla Verônica Pastore
, 12% para Teiglea Marcia Pastore, 12% para Kely Vivian Pastore, 12% para Katia Sueli Pastores e 12% Rittialle Max Pastore”.

Em sendo assim, tendo em vista que o presente processo diz respeito à Autora/Recorrida CARLA VERÔNICA PASTORE, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço é o valor de 12% (doze por cento) da importância de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), ou seja, R$ 43.653,23 (quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos).

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, para anular a Sentença recorrida e, via de consequência, julgar improcedente a Denunciação da Lide instaurada em desfavor do Recorrentes. Por conseguinte, à luz dos critérios contidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A em 12% (doze por cento) sobre o valor de R$ 43.653,23 (quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos).

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.